Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-79.2019.8.11.0111
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-79.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 551.526.861-04 (APELANTE), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), FRANCISCO BUEK RODRIGUES - CPF: 984.004.791-49 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – ESFORÇO COMUM – PARTILHA – MEAÇÃO – PERTINÊNCIA – REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando do relato fático conclui-se os pedidos, bem como esteja descrito o tipo, quantidade e localização dos bens, não há que se falar em inépcia da petição inicial.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

O regime da comunhão parcial de bens funda-se na noção de construção de patrimônio comum durante a união, excluindo da comunicação apenas os bens adquiridos ou originados antes do tempo de convivência.

Na constância da união estável, a participação de ambos os conviventes na aquisição dos bens é presumida, cabendo a cada um, no caso de dissolução do vínculo, o percentual de 50% (cinquenta por cento).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aparecida Fernandes Oliveira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da
Ação de Dissolução de União Estável c/c Meação de Bens
, movida por Francisco Buek Rodrigues, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a existência de união estável entre as partes, pelo período de 1999 a 28.07.2016, declarou a dissolução

e determinou a meação do direito possessório sobre os bens descritos na inicial, já que não comprovada a propriedade.

Por fim, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência, como honorários advocatícios arbitrados em 20% do proveito econômico obtido pelo Recorrido, cuja exigibilidade ficará suspensa, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

A Recorrente pretende a reforma da sentença, arguindo, inicialmente, a inépcia da inicial, ante a ausência de individualização e comprovação da existência dos bens supostamente adquiridos durante a união.

Pontua que, embora o Apelado tenha afirmado que durante a união adquiriram vários bens, não há provas nos autos que sustentem suas alegações.

Afirma que inexiste comprovação acerca da existência dos supostos animais adquiridos e, em relação aos bens imóveis, não foi apresentado qualquer documento que confirme sua existência.

Enfatiza que os únicos bens mencionados por todas as testemunhas foram a Fazenda Paraíso, adquirida antes de conhecer o Recorrido, em sub-rogação a um bem que já possuía antes da união, e um veículo Chevrolet S-10; logo, não há o que se partilhar.

Argumenta que, determinar a partilha de bens que sequer foram individualizados e tampouco há prova de sua existência, impõe à Apelante o dever de prestar contas ao Apelado do que jamais fora adquirido, causando-lhe imensurável prejuízo.

Em suas contrarrazões, o Recorrido suscita a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 213442159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Aparecida Fernandes Oliveira insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da
Ação de Dissolução de União Estável c/c Meação de Bens
, movida por
Francisco Buek Rodrigues
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Francisco Buek Rodrigues manejou a sobredita ação relatando, em síntese, que conviveu em união estável com a Requerida, de 1999 a 28.07.2016, período em que adquiriram bens, com esforço comum e, portanto, requer a partilha do patrimônio composto por:

·

25 cabeças de gado branco;

·

106 alqueires paulistas de terra;

·

1 casa de madeira;

·

1 casa de material;

·

2 lotes;

·

1 caminhonete S-10 4x4 Tornado, ano 2004;

·

galinhas, porcos e uma égua;

·

6 terrenos, localizados em uma quadra 20x40, do Município de União do Norte – MT, com uma casa de material não terminada; e

·

8 terrenos em uma quadra do mesmo Município de União do Norte – MT.

Em sua contestação, a Apelante defende a inexistência da alegada união estável, informando que jamais morou junto com o Apelado, tanto que não possuem filhos comuns.

Além disso, asseverou que o Recorrido não contribuiu para aquisição dos bens, tampouco para a extensão do patrimônio descrito na inicial.

Após a devida instrução processual, na qual houve depoimentos pessoal das partes e oitiva de testemunhas e informantes, adveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial, conforme parte dispositiva
in verbis
:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para reconhecer a existência e dissolução da união estável entre as partes, pelo período de 1999 a 28 de julho de 2016.

No tocante à meação de bens, deve compor a partilha o seguinte patrimônio, em razão de 50% do total para cada uma das partes: - 25 cabeças de gado branco; 106 alqueires paulistas de terra; 1 casa de madeira; 1 casa de material; 2 lotes; 1 caminhonete s10 4x4 Tornado ano 2004; galinhas, porcos e uma égua; 6 terrenos em uma quadra 20x40 com uma casa de material não terminada em União do Norte – MT; 8 terrenos em um quadra em União do Norte. Tendo em vista que nenhum documento comprobatório da propriedade foi trazido aos autos, resta a este juízo partilhar apenas os direitos possessórios referente à estes bens.

Em razão da sucumbência integral da Requerida, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatíciosem favor dos procuradores do Requerente, os quais fixo os em 20% do proveito econômico obtido com a causa. Observe-se, contudo, que a Requerida é beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos definitivamente comas cautelas de praxe.

Intime-se. [...].” [Negrito do original].

Inconformada, a Apelante insurge-se quanto à partilha de bens estabelecida no ato sentencial.

Primeiramente, passa-se à análise das preliminares suscitadas pelas partes.

1.

Da apreciação da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial.

Aduz a Apelante que o feito deve ser extinto por inépcia da petição inicial, visto que os bens não foram individualizados.

Sabe-se que, o art. 330, §1o do Código de Processo Civil (CPC), prevê as hipóteses em que a petição inicial será considerada inepta. Sendo elas: ausência de pedido ou causa de pedir; pedido indeterminado, que não previsto nas hipóteses legais que permitem pedido genérico; quando não for possível extrair uma conclusão lógica dos fatos narrados; e houver pedidos incompatíveis entre si.

Vê-se que da análise da petição inicial, a peça não se enquadra em qualquer das hipóteses acima relacionadas, especialmente, porque do relato dos fatos conclui-se os pedidos.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA E DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C PARTILHA DE BENS.
INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA.
CAUSA DE PEDIR. TRANSMISSSÃO FRAUDULENTA DE QUOTAS SOCIAIS POR EX-COMPANHEIRO. TENTATIVA DE SONEGAR BENS DA MEAÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE POR FRAUDE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

4. A petição inicial não é inepta quando da narração dos fatos decorre logicamente o pedido.

5. O acórdão recorrido assentou que a pretensão da autora foi de desconsideração inversa da personalidade jurídica, não constando dos autos "pedido declaratório de nulidade de negócio jurídico por fraude, caso em que caberia a ação pauliana ou revocatória e se aplicaria, então, o prazo decadencial de 4 (quatro) anos" 6. "Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo." (REsp 1312591/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013) 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.243.409/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).

Ademais, a ausência de individualização dos bens, arguida pela Apelante, é consequência lógica de toda a situação descrita nos autos, pois, como informado tanto pelo Recorrido, como pelas testemunhas e informantes, toda documentação existente, acerca dos bens adquiridos durante a constância da união estável, encontra-se em poder da Apelante, estando o Apelado impedido de descrever as características, no entanto, informou do que se trata, quantidade e localização.

Desta feita, não há que se falar em inépcia da petição inicial e, por isso,
REJEITA-SE
a preliminar aventada.

É como se vota.

2.

Da apreciação da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade recursal, alegando inexistir impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). [Sem negrito no original].

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, e há pedido para reforma do ato sentencial.

Diante disso,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

É como se vota.

3.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Sabe-se que a união estável goza de especial tutela constitucional, eis que atribuída juridicidade ao vínculo de afeto, imputando-se consequências ao relacionamento mantido entre as partes, como se casados fossem, mesmo sem a prévia celebração do casamento civil.

A Constituição da República, em seu art. 226, § 3o, dispõe o seguinte:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

Com relação aos bens adquiridos pelas partes, o art. 1.725 do Código Civil estabelece:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

No referido regime, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 do C.C.), ressalvadas as exceções dispostas no art. 1.659, do mesmo diploma legal.

Consigna-se, ainda, que a Lei n. 9.278/96, que regulamenta a União Estável, prevê relativamente aos bens, o seguinte:

“Art. 5o - Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso,
são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio em partes iguais, salvo estipulação contrária
e, contrato escrito”.

Dessa forma, na constância da união, a participação de ambos os conviventes é presumida, cabendo a cada um, no caso de dissolução do vínculo, o percentual de 50% (cinquenta por cento).

O regime de comunhão parcial funda-se na noção de construção de patrimônio comum durante a união, excluindo da comunicação apenas os bens adquiridos ou originados antes do tempo de convivência.

Na espécie, conforme supramencionado, a Apelante pretende desconstituir a partilha definida no ato sentencial, que determinou a meação de todos os bens arrolados na inicial, pois não comprovado que foram adquiridos durante a constância da união.

Acontece que, conforme exposto na sentença recorrida, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de que qualquer dos bens adquiridos durante a união estável tenha sido sub-rogado do imóvel que já possuía antes do tempo de convívio comum.

Além disso, destaca-se que o irmão e a própria filha da Apelante afirmaram que o Apelado contribuiu para o acréscimo de patrimônio já existente e verifica-se que tal extensão supera o que possa ter vindo de tempo anterior à união, confundindo-se com tudo o que fora amealhado na constância da união estável.

Importante ressaltar, também, que a determinação de meação constante do ato sentencial, encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. VALORES DEPOSITADOS.
UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM.
PARTILHA DE BENS.

1
. Os rendimentos do trabalho, pertinentes a fato gerador ocorrido durante a vigência da sociedade conjugal ou da união estável, integram o patrimônio comum na hipótese de dissolução do vínculo matrimonial ou de convivência, desde que convertidos em patrimônio mensurável de qualquer espécie, imobiliário, mobiliário, direitos ou aplicações financeiras.

2. Os valores depositados em planos de benefícios administrados por entidades abertas de previdência privada durante a vigência da união estável equiparam-se a aplicações financeiras como outras quaisquer, motivo pelo qual, desde que não esteja o beneficiário recebendo os proventos complementares, integram o patrimônio comum dos conviventes e devem ser objeto da partilha decorrente da dissolução da união. Precedentes. 3. Recurso especial ao qual se dá provimento. (STJ. REsp: 1593026 SP 2016/0086908-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23/11/2021. Publicação: 17/12/2021). Sem negrito no original.

Ademais, outro não tem sido o entendimento deste Sodalício. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
– PARTILHA DE BENS – CABIMENTO – AQUISIÇÃO DOS BENS DURANTE A CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.

Recurso de Apelação Provido. (RAC 1023341-68.2019.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 21/02/2024. Publicação: 26/02/2024). Sem negrito no original.

Diante dessas considerações, a manutenção da sentença recorrida, em tosos os seus termos, é o que mais se adequa ao caso em tela.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de inépcia da petição inicial e ofensa ao princípio da dialeticidade suscitadas, e
NEGA-SE PRVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Aparecida Fernandes Oliveira, para manter incólume a sentença combatida.

Tendo em vista que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados no patamar máximo, não serão majorados de acordo com a regra do art. 85, § 11, do CPC.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024